Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703660-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPAV TRANSPORTES E PAVIMENTACOES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Exceção de Pré-Executividade - Recurso Cabível - Agravo de Instrumento - Erro Grosseiro - Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade TRANSPAV TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA. interpôs recurso de Apelação contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em Cumprimento de Sentença ajuizado por DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte recorrente. Em suas razões recursais (ID 61515902), o apelante sustenta a ocorrência de excesso de execução. Em contrarrazões (ID 6155906), o apelado defende o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento. A parte recorrente foi intimada a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, tendo pugnado seu processamento como Agravo de Instrumento em aplicação ao princípio da fungibilidade. É o relatório. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que caberá Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença. No caso sob análise, o ato impugnado é uma Decisão Interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade. Configura, portanto, erro grosseiro a interposição de Apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte executada. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para prosseguimento do feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator